Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA AO SCORE DE CRÉDITO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, concernente à restituição da quantia de R$ 3.200,00, em razão de inadimplemento das empresas requeridas e a resolução do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a recorrente CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA sustenta que prestou o serviço contratado pelo recorrido, cuja finalidade consistia na consultoria e assessoria de crédito por meio de compra programada. Alega que ao cliente foram disponibilizadas todas as informações necessárias quanto ao objeto do contrato, tendo ele plena ciência do que se tratava o negócio jurídico, não havendo que se falar em vício de consentimento. Aduz que efetuou todas as diligências necessárias para obtenção de crédito para o consumidor, cumprindo suas obrigações contratuais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença mantendo-se a relação jurídica entabulada (ID 62472935).
3. A recorrente GRAN VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA em suas razões recursais alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, aduz que houve a prestação dos serviços conforme o contrato celebrado entre as partes, com a observância rigorosa de todos os elementos contratuais, inclusive no que diz respeito ao dever de informação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais (ID 62472936).
4. Recursos próprios, tempestivos com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 62472944).
5. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade das partes e o interesse processual são verificados em cotejo das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, a recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, pois o contrato objeto de discussão foi celebrado para efetivar a realização da compra e venda de um veículo da empresa, havendo, portanto, pertinência subjetiva com a demanda. Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de programação de compra, mediante o pagamento da quantia de R$ 3.200,00 (ID 62472789). O contrato firmado entre a empresa de consultoria e a parte recorrida descreve como objeto a “realização de um processo analítico do perfil financeiro do contratante e na tentativa de aprovação de crédito; §1o o intuito é promover a obtenção de melhores condições de crédito para a aquisição de um veículo, utilizando todas as linhas de crédito disponíveis para esse fim específico; §2o o processo analítico mencionado anteriormente será direcionado para a análise do perfil do contratante em relação às informações cadastrais, avaliação de renda e pontuação de score, buscando-se enquadrar o perfil nas melhores políticas bancárias que beneficiam o contratante (ID 62472789, pág. 2).
8. Em que pese a alegação da recorrente sobre a obrigação de meio (tentativas) e não de efetiva aprovação de crédito, certo é que do contexto fático e probatório constata-se que não comprovou o emprego de todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado. Verifica-se que houve apenas a juntada de resultado de consulta ao SPC (ID 62472927), não sendo suficiente para comprovar o cumprimento do contrato de assessoramento pactuado com a parte recorrida. Precedentes: Acórdão 1871850, 07059498320238070002, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 31/5/2024, DJE 17/6/2024; Acórdão 1858184, 07156687420238070007, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/5/2024, DJE 15/5/2024.
9. Destaque-se que a simulação de mediação junto ao agente financeiro não comprova efetiva prestação de serviço, pois o que existe é um documento unilateral trazido pela recorrente em que supostamente o banco descreve possíveis simulações de financiamento (ID 62472928, pág 13-18), mas não há indicação de que foi emitido pela instituição financeira. Lado outro, não há provas de que o contratante/recorrido foi orientado sobre possíveis vantagens dessa única negociação simulada.
10. A empresa contratada/recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, inciso II, do CPC) de adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação pactuada. Como bem pontuou a magistrada sentenciante “os documentos colacionados não demonstram que as fornecedoras traçaram o perfil de crédito do consumidor, tampouco que tentaram aprovar financiamento em nome dele junto às instituições financeiras/bancos, conforme se comprometeram no contrato”. Tem-se, portanto, caracterizado o descumprimento do contrato de prestação de serviços de assessoria/consultoria financeira, objetivando a tentativa de apuração de crédito em favor da contratante/recorrida.

11. Destarte, o inadimplemento da obrigação contratual pela recorrente constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao status quo ante. Nesses termos, a manutenção da sentença é o que se impõe.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderão as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.